Tribunal: TJSP
Processo: 2266930-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento Mercantil. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que determinou a liquidação das quotas sociais. Liquidação das quotas sociais que é mera consequência da penhora efetivada no ano de 2019, cuja impugnação já fora afastada por decisão irrecorrível. Nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC, é vedado ao Juízo discutir as questões já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento Mercantil. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que determinou a liquidação das quotas sociais. Liquidação das quotas sociais que é mera consequência da penhora efetivada no ano de 2019, cuja impugnação já fora afastada por decisão irrecorrível. Nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC, é vedado ao Juízo discutir as questões já decididas e sobre as quais se operou a preclusão (artigos 505 e 507 do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO